Tribunal: TJDFT
Processo: 0715627-95.2018.8.07.0003
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0715627-95.2018.8.07.0003 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A., CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL APELADO: HILDA RAIMUNDA DE ALMEIDA, ODERCI RAIMUNDO ALMEIDA, UNIMED FEDERACAO INTERFEDERATIVA DAS COOPERATIVAS MEDICAS DO CENTRO-OESTE E TOCANTINS D E C I S Ã O Cuida-se de apelações (IDs 9174820 e 9174832) apresentadas por QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S.A e CENTRAL NACIONAL UNIMED - CNU, com pedido de efeito suspensivo, em face da r. sentença (ID 9174818) que julgou procedente a pretensão autoral para condenar os réus, solidariamente: a) na obrigação de fazer, consistente na realização da portabilidade do plano de saúde da UNIMED CENTRO OESTE para a CENTRAL NACIONAL UNIMED, nas mesmas condições e sem carência; b) ao pagamento de compensação por danos morais, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais); c) à restituição da quantia de R$ 420,00 (quatrocentos e vinte reais), além de confirmar a decisão que deferiu a tutela de urgência (ID 23375850 – processo de referência). O Código de Processo Civil instituiu, no artigo 1.012, § 1o, o rol das sentenças que começarão a produzir efeitos imediatamente, ressalvando a possibilidade de a parte formular pedido de atribuição de efeito suspensivo, nos termos do § 3o do mesmo dispositivo. Elucida a doutrina sobre a referida regra processual: A apelação que ataca a sentença que confirma, concede ou revoga tutela provisória tem de ser recebida apenas no efeito devolutivo (art. 1.012, § 1.o, V, CPC). Note-se que o legislador permite expressamente a possibilidade de concessão de tutela provisória na sentença. Com isso, o legislador visa a prestar tutela imediata às situações em que, nada obstante a ausência de concessão de antecipação da tutela em momento anterior à sentença, a parte ainda necessita de tutela urgente. O juiz aí tem o dever de antecipar a tutela na sentença. Esse dever jurisdicional decorre da necessidade de compreensão do Código de Processo Civil como direito constitucional aplicado, como uma concretização do direito fundamental à tutela jurisdicional adequada e efetiva dos direitos. ( Arenhart, Sérgio Cruz. Marinoni, Luiz Guilherme. Mitidiero Daniel. Código de Processo Civil Comentado - Ed. 2018. Editora: Revista dos Tribunais. LIVRO III. DOS PROCESSOS NOS TRIBUNAIS E DOS MEIOS DE IMPUGNAÇÃO DAS DECISÕES JUDICIAIS. TÍTULO II. DOS RECURSOS. CAPÍTULO II. DA APELAÇÃO. ART. 1.012. Extraído de: https://proview.thomsonreuters.com/launchapp/title/rt/codigos/100864097/v4/document/149303167_C.II_TIT.II_L.III_PT.ES/anchor/a-A.1012. Acesso em 26.7.2019). Nos autos de origem, o douto Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia deferiu tutela de urgência (ID 23375850 – processo de referência), e a confirmou na sentença (ID 9174818), nos seguintes termos: [...] Considerando a situação atual da autora, a qual necessita de acompanhamento médico contínuo, tem-se que esta não pode permanecer sem convênio de saúde, devendo ser garantida a sua portabilidade para uma empresa do mesmo complexo de assistência médica. Em sendo assim, concedo integralmente a tutela de urgência formulada e autorizo o depósito, em juízo, do valor referente ao mês de agosto/2018, cujo vencimento ocorre em 27.9.2018, no valor de R$ 599,61, determinando, ainda, a portabilidade do plano de saúde da UNIMED CENTRO OESTE para a CENTRAL NACIONAL UNIMED, nas mesmas condições de preço do plano originário, cobertura e serviços, sem exigência de carência, sob pena de multa equivalente ao valor do procedimento. Nesse contexto, deve a CENTRAL NACIONAL UNIMED fornecer o “uso de oxigênio domiciliar 3L/min, 24 horas, por tempo indeterminado”, até que esse deixe de ser necessário, sob pena de multa equivalente ao valor do procedimento a ser fornecido. (sem grifo no original). [...] No caso, verifica-se a inexistência dos requisitos necessários ao deferimento do efeito postulado, a saber, probabilidade de provimento do recurso ou, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação, nos termos do art. 1.012, §§ 1o e 4o, do CPC: Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. § 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: I - homologa divisão ou demarcação de terras; II - condena a pagar alimentos; III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado; IV - julga procedente o pedido de instituição de arbitragem; V - confirma, concede ou revoga tutela provisória; VI - decreta a interdição. [...] § 4o Nas hipóteses do § 1o, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. (sem grifo no original). Pelo contrário, o deferimento da tutela vindicada, atribuindo a suspensão dos efeitos da sentença que confirmou a tutela de urgência, produzirá dano grave ou de difícil reparação à parte autora, ora apelada, que é portadora de “Diabetes tipo 2 desde 2011, em uso de insulinoterapia + Hipertensão Arterial Sistêmica + Doença Arterial Coronariana + Dislipidemia + Insuficiência Renal Crônica grau 3 + Osteoporose + Fibrose Pulmonar, em uso de oxigênioterapia domiciliar" (ID 23246901 – processo de referência). Por tais fundamentos, indefiro o pedido de efeito suspensivo às apelações, mantendo incólume os efeitos produzidos pela r. sentença (ID 9174818). Intimem-se. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador